Tribunal: TJES
Processo: 5005146-64.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005146-64.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROGÉLIA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRO. ELIMINAÇÃO POR SUPOSTO ENVIO INTEMPESTIVO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DENTRO DO PRAZO EDITALÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARBITRARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo que eliminou candidata de processo seletivo para contratação temporária de enfermeiros, regido pelo Edital SESA/ES nº 002/2025, sob o fundamento de não envio da documentação exigida no prazo, apesar de comprovado o encaminhamento tempestivo pelo sistema E-DOCS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
a legalidade d
a eliminação de candidata de processo seletivo simplificado quando comprovado que a documentação exigida foi enviada dentro do prazo estabelecido no edital de convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As regras do edital vinculam a Administração e os candidatos, constituindo verdadeira lei interna do certame, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

4. A impetrante comprova o envio da documentação exigida dentro do prazo estipulado no edital de convocação, por meio de protocolo gerado no sistema E-DOCS.

5. A justificativa administrativa de eliminação por envio intempestivo não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos.

6. A alegação posterior de envio a destinatário incorreto não foi comprovada e diverge da motivação expressa no ato administrativo impugnado.

7. A manutenção da eliminação causa prejuízo irreparável à candidata, ao impedir sua contratação e participação nas demais etapas do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato de processo seletivo é ilegal quando demonstrado o cumprimento tempestivo das exigências editalícias.

2. A Administração Pública está estritamente vinculada aos critérios e fundamentos expressamente previstos no edital e no ato administrativo praticado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005146-64.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROGÉLIA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Prevalece na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
os
concursos públicos, assim como os processos seletivos de contratação de servidores, devem observar o princípio da vinculação ao edital, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 19/12/2024)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS nº 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

Infere-se dos autos que a impetrante se inscreveu no processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para a contratação de enfermeiros em regime de designação temporária, regulado pelo Edital nº 002/2025, tendo
se candidatado ao
cargo de Enfermeiro I para região do Caparaó (São José do Calçado).

Na fase destinada à comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição, a impetrante foi eliminada sob a justificativa de que não teria encaminhado a documentação no prazo previsto no Edital de Convocação (id. 13038271, pág. 2).

Todavia, o documento anexado no id. nº
13038270
comprova que a impetrante enviou
a documentação
no dia 09/03/2025, às 14h08 pelo sistema E-DOCS, conforme prevê o item 9.3 do Edital, tendo gerado o protocolo nº 2025-XXQNNF, dentro do prazo previamente estabelecido.

De acordo com o item 1.1 do Edital de Convocação nº 007/2025, os candidatos deveriam enviar os documentos no período de 06/03/2025 até as 09h do dia 10/03/2025 (id. nº 13038277).

T
endo
a
impetrante cumprido as exigências previstas no Edital, revela-se arbitrária a conduta da Administração de
eliminá-la do processo seletivo
.

Acresça-se que
a
manutenção do ato de
eliminação
causará prejuízo irreparável
à
impetrante, pois impedirá a sua contratação.

Anote-se,
por fim,
que a alegação deduzida pela autoridade coatora e pelo Estado do Espírito Santo em sede de contestação, de que a eliminação da impetrante teria ocorrido em razão do envio da documentação para destinatário
incorreto
, além de não ter sido comprovada, contrasta com a justificativa
contida
no ato de eliminação, que se restringiu à alegação de envio fora do prazo, infirmada pelos documentos anexados aos autos.

A
nte o exposto,
concedo a segurança pleiteada

e determino que a autoridade coatora mantenha a classificação
originalmente
obtida pel
a
impetrante no processo seletivo regulado pelo
Edital SE
SA
/ES nº
007
/202
5 e proceda à análise dos documentos por ela apresentados no processo E-DOCS nº

2025-XXQNNF,
assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, caso preencha os requisitos
necessários
.

É como voto.

De
s
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5005146-64.2025.8.08.0000

RELATOR :
DES.
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROGELIA CALDAS

RECORRIDO : SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata
de Mandado de Segurança impetrado por
ROGELIA CALDAS
contra ato apontado como coator do
SECRETÁRIO
ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
.

A Impetr
ante insurge-se contra
a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado para contratação em regime temporário na Secretaria de Esatdo da Saúde (SESA), fundamentada no não encaminhamento dos documentos no prazo estabelecido para convocação.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso,
concedeu a segurança
, para determinar “
que
a autoridade coatora mantenha a classificação originalmente obtida pela impetrante no processo seletivo regulado pelo
Edital SESA/ES nº 007/2025 e proceda à análise dos documentos por ela apresentados no processo E-DOCS nº 2025-XXQNNF, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, caso preencha os requisitos necessários
”.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator,
inauguro divergência
para denegar a segurança pretendida, mantendo coerência com o posicionamento que adoto sobre o tema e com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

De início, destaca-se que o edital é a lei que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. As regras estabelecidas devem ser rigorosamente observadas para garantir a isonomia e a lisura do processo seletivo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato comissivo ilegal do Secretário Estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, objetivando a anulação do ato apontado como coator, que o eliminou do certame público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, regido pelo Edital 001/2014, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, especificamente a cópia autenticada do CPF e documento de identidade.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, ao qual estão vinculados tanto os candidatos, com a própria Administração Pública, e havendo exigência expressa para que o candidato, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, apresentasse cópia autenticada, em cartório, de documento de identidade e do CPF, o que não ocorreu na espécie - limitando-se o agravante a apresentar cópia de boletim de ocorrência, relativo ao extravio do documento de identidade -, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.

IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;

b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.

VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.

VII. "A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame" (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016.

VIII. Conforme bem destacou o Tribunal de origem, não se vislumbra justificava plausível para tal omissão, sendo "desarrazoado e desproporcional é apontar o extravio do documento de identidade, ocorrido em novembro de 2014, como óbice à sua apresentação na Fase de Avaliação da Vida Pregressa (quinta e última fase da primeira etapa), em agosto de 2015". Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

No caso, a “Convocação nº 007” expedida para dar início à 2ª Etapa do certame regulado pelo Edital nº 002/2025, tornou pública “a convocação para comprovação das informações declaradas pelos candidatos”, nos seguintes termos:

1. Fica estabelecido que os candidatos Convocados, seguindo a ordem de classificação, conforme
ANEXO I,
deverão reunir e digitalizar
EM ARQUIVO ÚNICO
no formato PDF os documentos de comprovação das informações declaradas no ato da inscrição, inclusive o Formulário de Relação de documentos, bem como a Ficha de Inscrição, enviando, dentro do prazo estipulado, via sistema E-Docs (https://e-docs.es.gov.br), para o destinatário:

1.1 GRUPOS E COMISSÕES – SESA EDITAL Nº 002/2025 – SUPERIOR, no período de 06 de MARÇO de 2025 até [ás] 09:00 horas do dia 10 de MARÇO de 2025.

[...]

3. Os seguintes itens dispostos nos Editais, deverão ser observados, a saber:

item 5.5
: “O candidato convocado para as vagas reservadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas deixará de ser convocado nas vagas de ampla concorrência, bem como, para as vagas de pessoas com deficiência (nosso acréscimo) e vice e versa, respeitando-se sempre a condição que lhe for mais benéfica, obedecendo a ordem de classificação”.

item 9.7
: “A não comprovação do requisito experiência e qualificação profissional ou o não envio da documentação comprobatória na data e horário estabelecida no ato da convocação bem como, o envio para local distinto do informado na convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do processo seletivo.”

Item 9.8
: “A SESA não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo encaminhamento incorreto da documentação, nem pelo encaminhamento não efetivado, ou ainda, pelo encaminhamento para o local errado, diverso do indicado no edital de convocação, além dos motivos de ordem técnica, no sistema E-Docs.”

Veja que o item 1 destacou que a documentação pertinente deveria ser enviada via
e-Docs
para o destinatário “
GRUPOS E COMISSÕES – SESA EDITAL Nº 002/2025 – SUPERIOR
”.

Ainda, consta do “Manual para encaminhamento de documentação via e-Docs”, no 2º Passo: “
Clicar em Grupos e Comissões, Selecionar o Órgão ‘SESA-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE’ em seguida
digite o grupo conforme indicado na convocação
”.

No entanto, conforme pode ser verificado dos documentos juntados pela Impetrante, a documentação exigida foi enviada para o destinatário “
DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO EDITAL 002/2025 – NRA – SRSC
” (ID 13038270).

Portanto, ainda que tenha sido enviada no prazo estabelecido, a documentação foi encaminhada para o
destinatário errado
, o que impediu a análise pela Administração.

Nesse contexto, este e. TJES já manifestou entendimento – ao qual me filio – no sentido de que a responsabilidade pela entrega da documentação correta e completa, conforme os moldes editalícios, é exclusiva do candidato. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. CARTEIRA DE TRABALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que reclassificou a candidata em processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), por apresentar cópia incompleta da Carteira de Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o ato de reclassificação da candidata, fundamentado na apresentação de documentação incompleta conforme previsto no edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se representa exercício regular do poder administrativo vinculado às regras do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos e processos seletivos se limita à aferição da legalidade e da compatibilidade com o edital, sem substituir a banca examinadora na interpretação das regras do certame, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

4)
O edital, como lei do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e as regras nele contidas devem ser fielmente observadas para garantir o princípio da isonomia.

5)
O Edital nº 40/2024, no inciso VII do item 9.5, exige de forma clara a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho com dados específicos e, no item 9.7, prevê expressamente a reclassificação do candidato que descumprir a exigência.

6)
A exigência de apresentação da documentação completa não se revela desarrazoada ou desproporcional, pois objetiva assegurar a correta conferência dos dados de todos os candidatos, garantindo a lisura, a isonomia e a transparência do processo seletivo.

7)
A reclassificação da agravante decorre do descumprimento de norma objetiva do certame, e não de ato ilegal ou abuso de poder por parte da administração pública.

8)
A alegação de que as informações da candidata já constam em bancos de dados da administração, em razão de vínculo pretérito, não afasta a obrigação de cumprir as exigências formais do edital, que pressupõe a conferência individualizada e atual de cada participante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital de processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo que a inobservância das regras nele previstas, como a não apresentação da documentação completa, justifica o ato de reclassificação.

2. A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos está restrita ao controle de legalidade, não sendo cabível a interferência no mérito administrativo para flexibilizar exigências editalícias aplicadas isonomicamente a todos os candidatos.

3. A existência de vínculo anterior com a Administração Pública não isenta o candidato da obrigação de apresentar toda a documentação exigida em novo certame, pois a conferência dos dados é individual e atual para cada processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados: Edital SEDU nº 40/2024, itens 9.5, inciso VII, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 73.132/MA.

(TJES, Agravo de Instrumento nº
5008856-92.2025.8.08.0000
, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 08/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, no Mandado de Segurança, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante foi eliminada de concurso público por suposta falha na entrega de documentação exigida pelo edital. Requer o reconhecimento de seu direito à participação nas etapas seguintes do certame, com o devido reconhecimento de seus títulos e eventual nomeação, caso aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata apresentou a documentação exigida pelo edital de forma adequada; (ii) estabelecer se houve erro na sentença ao denegar a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade pela correta verificação e envio dos documentos necessários é do candidato, conforme estipulado pelo edital do concurso.

4. A candidata não apresentou provas suficientes de que a falha na entrega dos documentos exigidos decorreu de problema técnico no sistema da banca organizadora.

5. O edital foi claro ao estipular que o candidato deveria apresentar, além dos títulos, os respectivos diplomas ou certificados de conclusão, o que não foi cumprido pela recorrente.

6. O princípio da vinculação ao edital exige que tanto os candidatos quanto a Administração Pública observem as regras previstas no edital do concurso, sendo legítima a exclusão da candidata por não cumprimento das exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A responsabilidade pela entrega da documentação exigida em concurso público é exclusiva do candidato, sendo legítima sua exclusão pela inobservância das exigências previstas no edital. 2. O princípio da vinculação ao edital obriga candidatos e Administração Pública a seguirem estritamente as regras editalícias, sem flexibilizações sem justificativa adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 07083415020208070018 1686656, Rel. Fernando Habibe, j. 30.03.2023; STJ - AgInt no RMS: 48969 MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; TRF-4, APL 50047135120194047102, Rel. Marga Inge Barth Tessler, j. 01.02.2022.

(TJES, Apelação Cível nº
5001724-77.2023.8.08.0024
, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 16/10/2024)

Ainda, o eminente Relator ressaltou que a alegação do Estado em contestação, “
de que a eliminação da impetrante teria ocorrido em razão do envio da documentação para destinatário incorreto,
[...]
contrasta com a justificativa contida no ato de eliminação, que se restringiu à alegação de envio fora do prazo, infirmada pelos documentos anexados aos autos
”.

No entanto, respeitavelmente, não verifico divergência entre a justificativa de eliminação constante da contestação e da contida no ato de eliminação.

Primeiro porque o resultado da convocação indicou o motivo “INDEFERIDO -
CONFORME ITEM 9.7 DO EDITAL
(Não encaminhou os documentos no prazo estabelecido na convocação)”, e o Item 9.7 do edital dispõe expressamente que “a não comprovação do requisito experiência e qualificação profissional ou o não envio da documentação comprobatória na data e horário estabelecida no ato da convocação
bem como, o envio para local distinto do informado na convocação
, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do processo seletivo”.

Além disso, se o candidato envia a documentação para o destinatário errado, como no caso dos autos, o equívoco gera, consequentemente, o não encaminhamento da documentação no prazo estabelecido, de modo que não há contradição ou divergência entre os motivos.

Tanto que, ao apresentar recurso contra a eliminação, a candidata não impugna datas ou prazos, mas justamente a suposta correção no procedimento de encaminhamento.

Com base nessas premissas, mantenho o entendimento de que não há violação a direito líquido e certo da Impetrante a partir do ato administrativo motivado e amparado em norma pública e prévia.

Ante o exposto,
divirjo, respeitosamente, d
o voto de Relatoria
, para DENEGAR A SEGURANÇA pretendida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.